Tribunal: STF
Processo: MI 7487
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção, com pedido de medida liminar, na qual se imputa omissão à Presidência da República, em regulamentar a Lei 14.128/2021, cujo artigo 4º prevê a compensação financeira, nas hipóteses previstas.



    Alega-se que tal legislação tem natureza indenizatória e decorre do reconhecimento, pelo próprio Estado, da responsabilidade civil pelos danos causados aos seus agentes que enfrentaram o coronavírus.



    Sustenta-se que “a ausência do regulamento previsto no artigo 4º da Lei 14.128/2021 está a inviabilizar, por mais de 3 anos, a aplicação da lei e, consequentemente, a destinação da compensação financeira, acrescida das despesas com funeral, aos autores, que são filhos e esposa de pessoa que veio a falecer por ter trabalhado na linha de frente do combate ao novo coronavírus” (eDOC 1, p. 3), o que impede o exercício constitucional à indenização por danos materiais e morais, além daqueles causados pelo Estado (artigos 5º, X e 37, § 6º), destacando-se que esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 6.970, declarou constitucional a referida Legislação.



    Informa-se que a Defensoria Pública da União, “em janeiro de 2024, expediu recomendação para a regulamentação da lei” (…) porém, a regulamentação não adveio, apesar de órgãos do Poder Executivo terem se manifestado favoráveis à medida, como a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNDPD) do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC)” (eDOC 1, p. 7). 



    Afirma-se que a doutrina entende ser possível, em sede de mandado de injunção, a condenação pecuniária e a produção de efeitos patrimoniais referentes a períodos pretéritos, independentemente da instauração de novo processo. 



    Pleiteia-se, subsidiariamente, na hipótese de se reconhecer pela impossibilidade de pagamento de valores nesta sede processual, que seja definido um órgão competente para analisar e decidir sobre tal requerimento, “suprindo-se aquilo que deveria constar no regulamento previsto no artigo 4º da Lei 14.128/2021” (eDOC 1, p. 17), sugerindo-se que seja indicado o INSS. 



    Com apoio em tais argumentos, postula-se, no mérito, o seguinte (eDOC 1, p. 20):



    “e) no mérito, seja deferida a ordem injuncional para os seguintes fins: i) garantir-se aos autores o pagamento pro rata de uma única prestação em valor fixo de R$ 50.000,00, com juros de mora a partir de 7/5/2021 (data do evento danoso, que corresponde ao óbito) e correção monetária a partir de 26/3/2021 (data do arbitramento do dano, que corresponde ao início da vigência da lei), bem como assegurar-se à autora Lucilene o ressarcimento das despesas de funeral no montante de R$ 2.800,00, com correção monetária e juros de mora a partir de 8/5/2021 (momento em que a autora arcou com ditas despesas de funeral); ii) subsidiariamente, para a hipótese de se entender que a colmatação da omissão não poderá envolver a determinação para o pagamento de valores – o que se admite apenas para argumentar -, determinar-se ao INSS, mediante envio de cópia integral dos autos, que analise os pedidos dos autores de compensação financeira e da autora Lucilene de ressarcimento das despesas com funeral, segundo as definições e requisitos dos artigos 1º a 3º da Lei 14.128/2021, sem a possibilidade de opor a ausência de recursos ou a ausência de regulamento, devendo decidir no prazo de 30 dias, com a possibilidade de prorrogar o prazo por igual período mediante motivação expressa; iii) fixar-se prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora do artigo 4º da Lei 14.128/2021”. 



    Por fim, nos termos do art. 319, VII, do CPC, informa-se que (eDOC 1, p. 21):



    “(...) os autores optam pela realização de conciliação. Além disso, a Defensoria Pública da União manifesta, no ponto que transcende o interesse subjetivo dos impetrantes, estar aberta a soluções conciliatórias, como já demonstrou por meio de ofício dirigido ao Chefe de Gabinete do Consultor-Geral da União”. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita.



    O presente mandado de injunção não reúne condição para ter seguimento.



    Este instrumento pressupõe uma omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos e liberdade constitucionalmente assegurados, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXII, CF). 



    De fato, os requisitos para a impetração do mandado de injunção são estritos, e consistem, de acordo com o ensinamento doutrinário:



    “a) falta de norma regulamentadora de uma previsão constitucional, portanto, descumprimento, pela via da omissão do poder público, de dever constitucional de prestação jurídico-normativa, abrangida mesmo a inconstitucionalidade parcial por omissão; b) que tal omissão impeça o exercício de direito e garantias constitucionais, de tal sorte que, de acordo com entendimento prevalente, o mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do poder público e a inviabilidade do exercício do direito; c) por via de consequência, caberá mandado de injunção apenas em relação a normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu, que, portanto, mesmo não sendo destituídas por completo de eficácia e aplicabilidade, exijam, como condição de possibilidade formal, provimentos normativos do poder público que venham a assegurar os principais efeitos; d) deve tratar-se de direito e garantia constitucional que atendam aos requisitos do art. 5º, LXXI, CF (…).” (SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz. Art. 5º, LXXI. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; et alli. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 482)



    Nesse sentido, é inarredável, para o exame do mandado de injunção, a demonstração da presença dos dois pressupostos constitutivos: i) existência de uma omissão legislativa relativa a um direito ou liberdade garantidos constitucionalmente; ii) a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa da parte pela ausência desta norma infraconstitucional regulamentadora. 



    Confiram-se os seguintes julgados do Plenário desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO POR PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR SOBRE O TEMA QUE DETERMINA O INSUCESSO DA IMPETRAÇÃO. 1. À míngua de direito veiculado em norma constitucional de eficácia limitada, nos moldes sustentados pelo agravante, a assegurar o porte de arma de fogo por advogado, não há lacuna regulamentadora suscetível de colmatação em mandado de injunção. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (MI 6889-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 24.03.2020). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao mandado de injunção impetrado para sanar suposta omissão quanto ao direito de os advogados usarem “os equipamentos que tem à sua disposição, evitando modificações no PJE que não sejam compatíveis com sistemas operacionais antigos”. 2. Não há nenhum preceito constitucional que proclame categoricamente o direito que se alega pendente de regulamentação, o que impossibilita o conhecimento do writ, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A omissão legislativa apontada tem por fundamento, na verdade, norma infraconstitucional (art. 18, da Lei n.º 11.419/2006). Porém, ausente dever constitucional de legislar, a via do mandado de injunção revela-se imprópria para tal objetivo. Precedente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (MI 7413-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, Dje 09.03.2023). 



    Ou seja, não se visualiza, o descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador na hipótese em comento. 



    É por esse motivo que a doutrina afirma que o cabimento do mandado de injunção é adstrito à regulamentação de normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu. 



    Quanto ao tema, transcrevo trecho da ementa proferida no MI 5470-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 20.11.2014: 



    “(...) O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir – simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional – a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. – Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes”. 



    Nesse sentido, aponto, também, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE BINGO. FALTA DE COMANDO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatação de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal). 2. Correta e irretocável a decisão sob recurso, que obstou o seguimento da medida, em razão da ausência, na Constituição Federal, de qualquer dispositivo que imponha ao Estado o dever de legislar sobre a atividade de bingos ou outras correlatas, tornando inviável o manejo do mandado de injunção. Precedente. 3. Agravo regimental não provido” (MI 765-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 01.02.2012).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO À MORTE DIGNA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO ALEGADO. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado. 2. In casu, não restando demonstrada a existência de lacuna técnica quanto ao descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador no tocante ao direito à morte digna, bem como ante a inexistência da efetiva inviabilidade do gozo do direito pleitado, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3. Agravo regimental desprovido” (MI 6.825-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.05.2019). 



    Por oportuno, em caso específico ao ora em exame, transcrevo a ementa da decisão monocrática exarada no MI 7387, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03.11.2022:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NA LEI Nº 14.128/2021. COVID-19. 1. A omissão legislativa apontada no caso em exame tem por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional (Lei nº 14.128/21). O eventual não exaurimento da regulamentação da matéria não equivale à ausência de norma regulamentadora. 2. Não há, no caso, exercício de direito constitucional obstado por mora na edição da norma regulamentadora, o que impossibilita o conhecimento do writ. Precedentes. 3. Writ a que se nega seguimento” (grifos nossos). 



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes fragmentos da decisão monocrática proferida no MI 7412, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Dje 22.09.2022:



    “Cuida-se de mandado de injunção impetrado por Gustavo Richard Carvalho Souto representado por Karina Tanantas Carvalho, em face do Presidente da República e da União, por alegada omissão normativa da Lei nº 14.128/21 acerca do órgão competente para receber a documentação, bem como proceder com o pagamento das indenizações, o que estaria inviabilizando o exercício do direito que lhe é assegurado. 



    O impetrante narra que sua mãe era agente de saúde, vinculada ao Município de Teresina, e atuava diretamente na linha de frente do combate à COVID-19, tendo, por essa razão, contraído a referida doença e falecido em fevereiro de 2021.  Alega que, em março de 2021, entrou em vigor a Lei nº 14.128/21, a qual “prevê uma indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aos herdeiros do profissional de saúde que falecesse em decorrência da Covid-19, bem como uma indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos seus dependentes financeiros para cada ano que faltar para completar a maioridade”. 



    Defende que, em razão do óbito de sua mãe, possui direito à receber a indenização prevista na Lei 14.128/21, entretanto, até a presente data não houve regulamentação acerca de qual órgão seria o competente para o recebimento da documentação comprobatória, bem como para o pagamento do benefício. 



    (…)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao ora impetrante.



    (…)



    A decisão na via injuncional, portanto, tem o condão de enunciar regra concreta com o objetivo de possibilitar o exercício do direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, até então impedido de exercê-lo em razão do vácuo normativo. 



    Como se sabe, o fato qualificador da necessidade do uso desse remédio constitucional, deflui da ausência de regulamentação de dispositivo de índole eminentemente constitucional, e cuja elaboração se imponha ao legislador, ao detentor do poder de iniciativa legislativa ou ao titular do poder regulamentar.  Aliás, é nesse sentido a orientação desta Corte acerca da impossibilidade de conhecimento de mandado de injunção, quando inexistente previsão constitucional específica. Confira-se: 



    (…)



    Destarte, a omissão legislativa apontada no caso em apreço tem por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional (Lei nº 14.128/21), deixando de espelhar, a princípio, ordem ao legislador, retirada diretamente do Texto Magno. 



    A esse respeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou o entendimento de que “eventuais lacunas normativas constantes de textos meramente legais, como sustentado na presente causa, não se revelam colmatáveis por via injuncional, eis que - como já enfatizado - o mandado de injunção somente tem pertinência, quando destinado a suprir omissões estatais na regulamentação de cláusulas fundadas, exclusivamente, na própria Constituição da República” (MI nº 623/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 30/11/2000). 



    Incabível, na espécie, o mandado de injunção, pois não há que se falar em direito, liberdade constitucional ou prerrogativa à edição de norma específica que permita “a indicação do órgão responsável para receber os requerimentos e proceder o pagamento das indenizações”, tal como requerido. 



    (…)



    Ante o exposto, por manifestamente incabível, nego seguimento ao presente mandado de injunção (art. 21, § 1º, RISTF)”. (grifos nossos)



    Ante o exposto, por ser manifestamente incabível, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do artigo 6º, caput, da Lei nº 13.300/2016.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente